Tribunal: TJMT
Processo: 0006211-38.2015.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006211-38.2015.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[DELAIDES ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 502.938.421-91 (EMBARGANTE), WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO), LOJAS AVENIDA S.A - CNPJ: 00.819.201/0046-17 (EMBARGADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE DANOS MATERIAIS – CARTÃO DE LOJA - CONTRATAÇÃO DE SEGURO - TERMOS DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADOS - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PARCELA JÁ QUITADA - DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA -
OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Embargos providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 0006211-38.2015.8.11.0004

Embargante:
Delaides Alves de Oliveira

Embargado:
Lojas Avenida S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
Delaides Alves de Oliveira

de acórdão que, por
unanimidade, deu provimento ao recurso da da autora, assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - NÃO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO - MONTANTE INDENIZATÓRIO - NÃO COMPORTA REDUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se não comprovada a contratação que gerou a cobrança de cartão de crédito consignado em folha de pagamento do autor, necessária a restituição dos valores descontados indevidamente, de forma simples, porque não houve demonstração de má-fé da instituição bancária.

É fato gerador de danos morais a cobrança indevida relativa a débito cuja contratação não restou demonstrada.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Embargos
(Id. 26501465): Sustenta a presença de omissão no acórdão com relação à majoração dos honorários recursais. Pugna pelo provimento para que sejam fixados honorários recursais.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 27353454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020